Tribunal: TJES
Processo: 5000222-05.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-05.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000222-05.2025.8.08.0034

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AVALIAÇÃO TÉCNICA EM LABORATÓRIO REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
No mérito, observa-se que a concessionária recorrente apurou débito de R$ 4.262,44 decorrente de suposta irregularidade no medidor (bobina de potencial interrompida). Contudo, o procedimento administrativo padece de nulidade insanável. Embora a inspeção laboratorial tenha sido agendada para o dia 07/11/2023, o Relatório de Avaliação Técnica demonstra que a perícia foi realizada apenas em 17/11/2023, sem nova notificação do consumidor. Tal conduta viola o disposto no art. 592, IV, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige a comunicação prévia para garantir o direito de acompanhamento e o contraditório.

3 – Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária" (REsp 1605703/SP). No caso concreto, ao descumprir o cronograma de perícia técnica que ela própria estabeleceu, a recorrente inviabilizou o exercício da ampla defesa, tornando a prova técnica unilateral e inidônea para amparar a cobrança retroativa.

4 – A cobrança de débito apurado de forma irregular, vinculada à ameaça de interrupção de serviço essencial, configura dano moral que transborda o mero aborrecimento. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5 – Recurso
conhecido
e
improvido
. Custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)